Tribunal: CARF
Processo: 10480.003599/97-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.003599/97-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.563 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992
PROCESSO
DE
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO
INEXISTENTE.
Se inexistente o direito creditório indicado no pedido de compensação, a
compensação não tem objeto, logo não se aplica o rito do Decreto n°
70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Laércio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina
Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da Resolução n° 3301-000.185, de
2014, desta Turma, Relator Andrada Márcio Canuto Natal:
Trata o presente processo de pedidos de compensação de créditos relativos a
pagamentos a maior de FINSOCIAL, do período de 1989 a 1992, com base na ação judicial n°
96.00144630, julgada procedente, com débitos de COFINS (fls. 01, 31, 35 e 40) e PIS
FATURAMENTO (fls. 44 e 51).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.003599/97-74
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.563 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.003599/97-74

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Recife - DRF/Recife, em 17/10/2008,
através do despacho decisório de fl. 142, com base no Termo de Informação Fiscal (fls.
140/141), indeferiu o direito creditório de Finsocial, não homologando as compensações, tendo
em vista que a filial, objeto do presente processo, só foi aberta em 1995, não havendo,
portanto, que lhe reconhecer direito em relação ao período de 1989 a 1992.
Conforme o Termo de Informação Fiscal, não houve, para o contribuinte em questão
(filial n° 004477), anterior apuração de créditos, haja vista ter sido somente aberta em 1995.
Ainda, segundo o mesmo termo, reconheceu, a intimada, inexistirem créditos próprios.
Solicita, no entanto (fl. 138), apesar de não ter como levantar os créditos próprios, que
os valores compensados (débitos) no presente processo sejam objeto de encontro de contas
com o FINSOCIAL recolhido a maior, concernente às outras filiais, o qual, conforme já
levantado em diversos processos em análise pela mesma DRF, existe em demasia, como se
denota nos PA's n° 10480.003598/9710, 10480.003587/9795, 10480.003592/9725, entre
outros.
Esse mesmo termo conclui que o pedido formulado à folha 138 não pode ser analisado
nos autos deste processo, mas sim, por meio de petição do próprio contribuinte junto aos
processos das filiais onde remanescerem créditos a fim de que seja feito o encontro de contas
nos autos daqueles processos.
Após tomar ciência desta decisão o contribuinte apresentou o requerimento de fl. 152,
datado de 19/11/2008, solicitando então que o presente processo fosse juntado ao processo no
10480.003588/9758, o qual tinha saldo de crédito suficiente para compensar os débitos do
presente processo. Alega neste sentido que a empresa é a mesma, independente de ser matriz
ou filial.
Porém citado requerimento foi tratado como manifestação de inconformidade em
relação ao despacho decisório e levado a julgamento à DRJ/Recife.
Ao julgar referida manifestação de inconformidade a DRJ/Recife proferiu o Acórdão no
1134.112, cuja ementa transcreve-se abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. LEGITIMIDADE.
Somente o titular do crédito tem legitimidade para formular pedido de restituição ou
compensação tributária.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Não concordando com referida decisão o contribuinte apresentou recurso voluntário,
por meio do qual faz as seguintes alegações em síntese:
- que é frágil o argumento utilizado no acórdão recorrido de que somente o titular do
crédito tem legitimidade para formular pedido de restituição/compensação. No caso, conforme
esclarecido, e foi acatado em outros processos de outras filiais, argumenta que se há crédito
remanescente em favor da matriz e de algumas filiais, e como todas são parte da mesma
empresa, é possível o aproveitamento do crédito existente decorrente do processo judicial para
compensar os débitos desta filial. Alega que a permanecer este entendimento, já que a filial
deste processo foi baixada em 16/01/2006, de quem seriam cobrados estes débitos?
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.563 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.003599/97-74

- que o mesmo requerimento de compensação foi apresentado em outros processos de
filiais e foram acatados transcrevendo trecho do despacho da DRF/Recife em que houve o
acatamento da utilização de saldos remanescentes de crédito entre processos de compensação
distintos de filiais e matriz;
- quanto ao indeferimento da compensação do débito de PIS sob o argumento de que
não teria sido concedido na sentença judicial, o contribuinte afirma que a DRF/Recife
compensou débitos de PIS com créditos decorrentes da mesma sentença judicial em outros
processos do próprio contribuinte;
- que caso este egrégio conselho entenda que os créditos decorrentes da sentença
judicial não devam ser utilizados em relação a esta filial, então necessário seria reconhecer que
os débitos deste processo estariam prescritos, pois as compensações solicitadas neste processo
foram efetuadas em meados de 1997 e só foram analisadas em 2008, 11 anos depois do
protocolo. Neste sentido cita os §§ 4o e 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96, os quais estipulariam o
prazo de cinco anos para homologação das compensações declaradas pelos contribuintes.
A Resolução determinou que:
(...) para evitar prejuízos ao contribuinte e também para resguardar os interesses da
Fazenda Nacional, voto no sentido de transformar o presente julgamento em diligência
para que a autoridade preparadora pronuncie-se em despacho fundamentado se existe
ainda créditos remanescentes do Finsocial, decorrentes da ação judicial no 96.00144630,
ainda não aproveitados nos demais processos e se seriam suficientes para a
compensação dos débitos existentes no presente processo. Do resultado da diligência
cientificar o contribuinte, abrindo-lhe prazo para manifestação.
O despacho de diligência apontou:
Conforme se observa no Demonstrativo de Compensação, Informação Fiscal e no
Despacho Decisório proferidos nos autos do processo no 10480.734214/2012-23, cópia
às fls. 228/234, os saldos dos créditos do FINSOCIAL, decorrentes da ação judicial no
96.0014463-0, apurados em diversos processos em razão de à época o recolhimento
desta contribuição ser realizada por filial, foram integralmente utilizados nas
compensações
dos
débitos
declarados
nos
PER/DCOMPs
nos
35257.97541.210909.1.3.54-1692 e 42636.13997.291009.1.3.54-5093, não havendo
mais saldo credor remanescente que possa ser utilizado na compensação dos débitos
objetos do presente processo.
Cientificada do resultado da diligência, a Recorrente não se manifestou.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Preliminar de ofício de não conhecimento o recurso voluntário
Entendo que o presente recurso voluntário não pode ser conhecido, em razão de
não se aplicar ao presente processo o rito do Decreto n° 70.235/72, como explico a seguir.
Nas fls. 138 a 140 dos autos, consta o despacho de 02/03/2007, que:
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.563 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.003599/97-74

DESPACHO EQUIJUD/SORAT/DRF/CSA/PE EM 02/03/2007:
Cuida-se de pedido de compensação de suposto crédito a título de FINSOCIAL,
apurado de modo descentralizado pelo estabelecimento da empresa que se encontrava
cadastrado perante o CNPJ sob o n° 09.930.165/0044-77 - o qual se localizava no município de
Jaboatão dos Guararapes e que foi baixado desde 02/2006, consoante extrato de fl. 95 - com
débitos de COFINS, períodos de apuração março/97, abri1/97, maio/97, junho/97 nos valores
respectivos de R$3.192,90, R$3.173,83, R$4.653,07, R$2.713,32, (vide formulários de fls. 01,
31, 35, 40) e de contribuição para o PIS, períodos de apuração março/97 e abril/97, nos valores
correspondentes de R$1.037,69 e R$1.031,50 (vide formulários de fls. 44 e 51).
2. O então Serviço de Tributação da DRF/Recife/PE encaminhou à fl. 62 o presente
processo ao Serviço de Fiscalização daquela Unidade para verificar se a filial em epígrafe no
incluída na fiscalização, autorizada por meio do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF)
etiquetado sob o n° 0410100/00133/00 e cujo termo de encerramento respectivo está anexado
às fls. 59/61.
3. A fl. 68 consta termo de intimação e diligência fiscal, recebido pelo sujeito passivo
aos 05/05/2005 (fl. 69) por meio do qual são requeridos: a) cópias de DARF's e originais
relativos aos créditos da contribuição para o FINSOCIAL inclusos nos pedidos de
compensação objeto, dentre outros, deste processo administrativo; b) livros de entrada e de
saída, apuração do ICMS e GIAM's; e c) planilha resumo na qual sejam identificados os
créditos remanescentes.
4. À fl. 71 está anexado outro termo de intimação e diligência fiscal, recebido aos
18/05/2005 (fl. 72), mediante o qual são requeridos: planilha resumo em que conste as
informações dos períodos de apuração, faturamento, valor pago, devido e o excedente da
contribuição em que se baseia o pedido da filial 44; livro razão em que estejam escriturados o
faturamento e os pagamentos destes créditos.
5. Foi juntada, fl. 74, cópia de protocolo de entrega de documentos, posteriormente
devolvidos A. empresa aos 27/05/2005, consoante recibo aposto no próprio documento de fl.
74, e à fl. 75 há informação de que "... após compulsar o auto de infração decorrente,
autorizado pelo MPF 0410100/00133/00, protocolizado no MF sob o no 13401.00557/00-43 e
o termo de encerramento da ação fiscal, observei que para a filial 0044-77, que apresentou
pedidos de compensação através do presente processo e os juntados, não foi elaborado quadro
de imputação de débitos, demonstrando assim que nenhum saldo restou para ser
compensado".
6. Tendo em vista a informação acima, foi solicitada a remessa do PA 13401.00557/00-
43 a esta Equipe de Ações Judiciais.
7. Compulsando-se o PA 13401.000557/00-43, detectou-se que nele não constava
nenhum documento, tampouco nenhuma apuração de crédito concernente filial cadastrada
perante o CNPJ sob o n° 09.930.165/0044-74, até mesmo porque, quando enviado o presente
processo aos 26/03/2001 ao Serviço de Fiscalização da DRF/Recife/PE a ação fiscal já havia
findado, consoante termo de encerramento de fl. 59/61. Por essa razão, avaliando-se que não
era possível se concluir, prima facie, pela procedência, ou não, do pedido de
restituição/compensação tratado no corrente processo, foi a empresa intimada a apresentar os
seguintes documentos:
a) planilha com demonstração, período a período, dos créditos da filial acima a serem
compensados, com indicação precisa dos seguintes elementos: base de cálculo do
FINSOCIAL; importância do tributo devido à alíquota de 0,5%; importância recolhida, com
indicação da alíquota aplicada; valor originário a ser compensado (diferença entre o montante
recolhido e o devido); correção monetária, cujos índices devem ser devidamente demonstrados;
e valor a ser compensado.
b) cópias dos DARF's cuja compensação é pleiteada;
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.563 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.003599/97-74

c) documentos que comprovem a base de cálculo do FINSOCIAL lançada na planilha
citada na alínea "a".
d) demonstrativo de todos os débitos compensados, com discriminação do tributo e
correspondente período de apuração.
9. Esgotado o prazo: assinado na intimação de fl. 99, recebida pessoalmente pela
empresa consoante recibo de 41100, a interessada não se manifestou sobre a requisição.
10. Preliminarmente, incumbe registrar que, consoante revela o extrato de fl. 95, o
estabelecimento da empresa cadastrado perante o CNPJ sob o n° 09.930.165/0044-77 somente
foi aberto aos 28/11/95. Portanto, absolutamente impossível que esse estabelecimento haja
realizado recolhimentos a título de FINSOCIAL, somente cobrado até o início do ano de 1992.
Tanto é assim que ele não foi listado na petição inicial do mandado de segurança n°
96.0014463-0, cuja cópia foi acostada às fls. 115/126.
12. Consequentemente, improcedem os pedidos de compensação de fls. 01, 31, 35, 40,
44 e 51, em que a contribuinte, precisamente, pretendia compensar o suposto crédito de
FINSOCIAL com os débitos descritos nos aludidos requerimentos.
13. Oportuno salientar que, a despeito da análise ora procedida, os sistemas
informatizados da SRF já haviam preteritamente detectado a inconsistência da vinculação, nas
DCTF's concernentes ao 1° e ao 2° trimestre de 97, dos débitos acima a supostos pagamentos
(fls. 109/114), não localizados pelos sistemas eletrônicos da SRF, razão pela qual foram
efetivados os devidos lançamentos dos débitos, na forma do art. 90, da MP 2.158/2001, então
vigente, os quais são objeto dos processos administrativos n° 13401.000063/2002-65,
13401.000316/2002-09, 13401.000317/2002-45 e 10480.512186/2006-47 (vide fls. 105/108).
É o relatório.
14. Em face do exposto, sugiro:
a) o indeferimento dos pedidos de compensação de fls. 01, 31, 35, 40, 44 e 51;
b) o arquivamento dos presentes autos, após a ciência do sujeito passivo, porquanto os
débitos anteriormente aludidos já são objeto de discussão nos autos dos PA's
13401.000063/2002-65,
13401.000316/2002-09,
13401.000317/2002-45
e
10480.512186/2006-47.
15. Não é demasiado consignar que embora, em princípio, a competência para exame
dos pedidos de compensação tratados no presente processo seja de cada Unidade da SRF que
jurisdiciona o domicílio de cada estabelecimento do sujeito passivo, não há óbice para análise
do pleito por esta DRF/CSA/PE, porquanto baixado o estabelecimento da empresa registrado
no CNPJ sob o n° 09.930.165/0044-74 e a matriz da empresa está situada neste município do
Cabo de Santo Agostinho.
Na e-fl. 140, consta o “De acordo” da autoridade:
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.563 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.003599/97-74

A intimação SORAT/DRF/CSA/PE n° 69/2007 notificou o contribuinte desse
despacho, que foi recebida em 15/03/2017, conforme o AR juntado na e-fl. 142:

Na e-fl. 143, a autoridade acusa a ausência de manifestação da empresa:
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.563 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.003599/97-74

Dessa forma, concluo que, por falta de manifestação tempestiva, não foi
estabelecido o rito do Decreto n° 70.235/72, o que por si só já não permite o conhecimento do
recurso voluntário. Nos termos do §9, caberá a manifestação de inconformidade em 30 dias, que
seguirá o rito do Decreto n° 70.235/72. A interposição dessa peça de defesa se subsome à
suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN, no que se refere ao débito objeto da
compensação.
Prossigo.
Posteriormente, em 25/10/2007, foi feito o pedido de desarquivamento dos autos
(e-fl. 144):

Após o desarquivamento, foi feita nova intimação da empresa, em 04/08/2008, cf.
e-fl. 145 e 147:
INTIMAÇÃO / SEORT /PJ
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.563 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.003599/97-74

Com vistas ao cumprimento da sentença em Mandado de Segurança impetrado pela
empresa, &a o interessado acima identificado INTIMADO a apresentar, no local e
horário adiante especificados, no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento desta,
na forma do art. 928 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n°
3.000, de 26 de março de 1999:
- Cópias dos livros de apuração de ICMS ou ISS ou outro registro contábil, do período
de set/89 a mar/92, onde conste o faturamento da empresa que serviu de base de cálculo
para do Finsocial;
- Cópias dos DARFs dos Recolhimentos de Finsocial relativos aos períodos de apuração
de set/89 até 03/92, que não foram juntados ao processo;
Ressalva-se que o não atendimento a esta intimação no prazo fixado implicará no
julgamento do processo de acordo com os documentos que se fizerem presentes ao
mesmo.
Em seguida, em petição, o contribuinte sustenta:

Em resposta, o Termo de Informação Fiscal de fls. 151-152 propôs o
indeferimento do pedido:
Solicita o contribuinte, por meio do presente processo, a compensação de créditos
relativos aos pagamentos a maior, realizados a título de Finsocial, no período de 1989 a
1992. Com base na ação judicial de n° 96.0014463-0, julgada procedente, e com a
aplicação dos expurgos determinada pelo Acórdão em Recurso Especial da referida
ação, passamos a efetuar a conclusão da análise anteriormente realizada no presente
processo com a elaboração dos novos cálculos do crédito a que faz jus ao contribuinte,
baseados na decisão judicial, para podermos realizar a compensação destes créditos com
os débitos requeridos pelo contribuinte.
Da documentação acostada ao processo constata-se mediante extrato do andamento do
processo que o trânsito em julgado das decisões que lhe concederam o direito ao crédito
e ao acréscimo dos expurgos inflacionários ocorreu em 16/05/2005. Desta forma, em
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.563 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.003599/97-74

cumprimento às referidas decisões, iremos realizar os cálculos dos créditos a que faz jus
o contribuinte e a consequente homologação das compensações dos débitos limitadas ao
crédito apurado.
A título de esclarecimento, constatamos que nas decisões judiciais relativas ao processo
não consta pedido de repetição de indébito e, nem ao menos administrativamente o
contribuinte solicitou tal restituição, assim, havemos, unicamente de nos ater as
compensações solicitadas e, em havendo saldo de créditos remanescente, poderá o
contribuinte, dentro do prazo quinquenal de decadência, utilizar o saldo acaso existente
na compensação de outros débitos de COFINS, conforme determinado judicialmente.
DOS CRÉDITOS DO CONTRIBUINTE
No presente processo não houve anterior apuração de créditos em razão de não ter sido
localizada a filial do contribuinte. Assim, emitimos a intimação de fls. 134, solicitando a
apresentação dos livros fiscais e cópias de DARF necessários à apuração dos créditos do
contribuinte. Cientificado da intimação o contribuinte apresentou a petição de fls. 138,
informando que não foi possível localizar os livros fiscais e DARF do período, haja
vista que a filial somente foi aberta em 1995, reconhecendo que inexistiriam créditos em
relação a esta.
No entanto, desde já solicitou que, em função de existirem inúmeros créditos em outros
processos de filiais da mesma empresa, deveria ser feito o encontro de contas entre os
créditos remanescentes das outras filiais e os débitos deste processo.
Este pedido, no entanto, não pode ser analisado nos autos deste processo, mas sim, por
meio de petição do próprio contribuinte junto aos processos das filiais onde remanescem
créditos a fim de que o encontro de contas seja feito nos autos daqueles processos.
De todo o exposto, não havendo créditos de Finsocial a serem apurados neste processo
consoante informação do contribuinte de que esta filial somente abriu em 1995,
proponho a emissão de despacho decisório indeferindo o pedido de créditos de
Finsocial, para, consequentemente, não homologar a compensação dos débitos
apresentados neste processo e determinar a cobrança dos mesmos.
O Despacho Decisório DRF/RECIFE - PJ não homologou a compensação:
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.563 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.003599/97-74

Por sua vez, em manifestação de e-fls. 163, a empresa argumentou:

Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.563 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.003599/97-74

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Recife - DRF/Recife analisou a
manifestação de inconformidade como defesa contra o despacho decisório de e-fl. 142, com base
no Termo de Informação Fiscal (e-fls. 140/141), mantendo a negativa de provimento.
Do exposto, observa-se que é incontroverso que o crédito indicado na
compensação da filial não existe, como se vê no trecho do voto condutor da DRJ:
Conforme relato, consta referência à impossibilidade de se atender o pleito da
interessada (folha 138), no que concerne ao aproveitamento 2 dos indébitos de
FINSOCIAL de outras filiais levantados em outros processos administrativos,
concluindo que a contribuinte deve formular esse mesmo pedido, por meio de petição
própria, nos processos das filiais onde haja crédito remanescente.
No mesmo teor, a manifestação de inconformidade requer a juntada do processo n°
10480.003588/97-58 ao presente, fazendo o encontro de contas dos débitos PIS e
COFINS descritos neste com crédito de FINSOCIAL do citado processo.
Logo, não havendo crédito próprio, não cabe a análise da compensação.
A redação original dos art. 73 e 74 da Lei n° 9.430/96 prescrevia:
Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Art. 73. Para efeito do disposto no art. 70 do Decreto-lei n° 2.287, de 23 de julho de
1986 a utilização dos créditos do contribuinte e a quitação de seus débitos serão
efetuadas em procedimentos internos à Secretaria da Receita Federal, observado o
seguinte:
I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do tributo ou
da contribuição a que se referir;
- a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável será
creditada à conta do respectivo tributo ou da respectiva contribuição.
Art. 74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita Federal,
atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a utilização de créditos a
serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação de quaisquer tributos e
contribuições sob sua administração.
(.)"
Por sua vez, a IN SRF n° 21/1997 dispunha:
Art. 15. A parcela do crédito a ser restituído ou ressarcido a um contribuinte, que
exceder o total de seus débitos, inclusive os que houverem sido parcelados, poderá ser
utilizada para a compensação com débitos de outro contribuinte, inclusive se parcelado.
(Revogado pela IN SRF n° 41, de 07 de abril de 2000)
§ 1° A compensação de que trata este artigo será efetuada a requerimento dos
contribuintes titulares do crédito e do débito, formalizado por meio do formulário
"Pedido de Compensação de Crédito com Débito de Terceiros", de que trata o Anexo
IV.
§ 2° Se os contribuintes estiverem sob jurisdição de DRF ou IRE-A diferentes, o
formulário a que se refere o parágrafo anterior deverá ser preenchido em duas vias,
devendo cada contribuinte protocolizar uma via na DRF ou IRF-A de sua jurisdição.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.563 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.003599/97-74

§ 3° Na hipótese do parágrafo anterior, a via do Pedido de Compensação de Crédito
com Débito de Terceiros, entregue a DRF ou IRE-A da jurisdição do contribuinte titular
do débito terá caráter exclusivo de comunicado.
§4° Na hipótese do § 2°, a competência para analisar o pleito, efetuar a compensação e
adotar os procedimentos internos de que trata o § 2° do art. 13 é da DRF ou IRF-A da
jurisdição do contribuinte titular do crédito.
§ 5° Nas compensações de que trata este artigo, o Documento Comprobatório de
Compensação de que trata o Anexo V será emitido em duas vias, devendo ser entregue
uma via para cada contribuinte.
§ 6° A utilização de crédito decorrente de sentença judicial, transitada em julgado, para
compensação, somente poderá ser efetuada após atendido o disposto no art. 17.
Além disso, até a edição da Medida Provisória n° 1.788, de 29 de dezembro de
1998, a regra geral era o recolhimento das contribuições sociais de forma descentralizada por
cada estabelecimento da pessoa jurídica. A centralização dos pagamentos constituía opção a ser
exercida pelo contribuinte, que dependia de reconhecimento por parte da Receita Federal, nos
termos da Instrução Normativa SRF n° 128, de 2 de dezembro de 1992:
Art. 6° No prazo máximo de trinta dias, contados a partir da data da entrega da
Declaração de Recolhimento Centralizado, o estabelecimento centralizador receberá
documento comprobatório do reconhecimento ou não da centralização.
3° Enquanto não ocorrer o reconhecimento será mantida a condição anterior àquela
pleiteada na Declaração de Recolhimento Centralizado para qualquer procedimento de
ofício, quer quanto à responsabilidade do recolhimento, quer quanto à prestação de
informações sobre as contribuições e tributos envolvidos.
No caso em exame, resta claro que a filial que requereu a compensação não
possuía legitimidade para tanto. Isto porque, no período a que se refere o crédito reclamado
(1989 a 1992), em que vigia o regime de recolhimentos descentralizados, cada filial era titular
dos créditos decorrentes de pagamentos por ela efetuados.
Como a filial ora demandante não existia à época dos alegados recolhimentos,
tem-se que estes, se efetivamente ocorreram, foram efetuados por outro estabelecimento, e
somente a este caberia formalizar a pretensão.
No mesmo sentido, o voto da Resolução, que concluiu que a Recorrente não
afirmou a existência de créditos da filial a que se refere o presente processo. Assim, não se
trataria de reconhecer se há direito creditório ou não relativo a essa filial, bem como não há
litígio a respeito da existência dos créditos desta filial e muito menos a respeito dos débitos
confessados:
Antes de analisar o mérito do presente recurso, peço vênia para transcrever um
trecho do Termo de Informação Fiscal proferido pelo Serviço de Orientação e Análise
Tributária, fls. 140/141, e que foi a base do indeferimento das compensações efetuadas
no âmbito do presente processo.
No entanto, desde já solicitou que, em função de existirem inúmeros créditos em outros
processos de filiais da mesma empresa, deveria ser feito o encontro de contas entre os
créditos remanescentes das outras filiais e os débitos deste processo.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.563 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.003599/97-74

Este pedido, no entanto, não pode ser analisado nos autos deste processo, mas sim, por
meio de petição do próprio contribuinte junto aos processos das filiais onde
remanesceram crédito a fim de que o encontro de contas seja feito nos autos
daqueles processos. (grifei)
De todo o exposto, não havendo créditos de Finsocial a serem apurados neste processo
consoante informação do contribuinte de que esta filial somente abriu em 1995,
proponho a emissão de despacho decisório indeferindo o pedido de créditos de
Finsocial, para, consequentemente, não homologar a compensação dos débitos
apresentados neste processo e determinar a cobrança dos mesmos.
Em seguida o contribuinte apresentou o requerimento de fl. 152 que, na minha
opinião, estava simplesmente seguindo a orientação emanada do Termo de Informação
Fiscal acima transcrito. Ou seja, concorda que não há créditos da referida filial no
presente processo e solicita que os débitos confessados e controlados no presente
processo sejam compensados com o excesso de créditos do processo no
10480.003588/97/58, tudo em atendimento à determinação judicial.
Este requerimento, dirigido ao Delegado da Receita Federal do Brasil em
Recife, não cria nenhuma contradição com o que foi decidido em sede de despacho
decisório, ao contrário, concorda com a decisão, porém requer o aproveitamento de
créditos de outro processo para compensar os débitos do presente processo. Mesmo
assim, o requerimento foi tratado como manifestação de inconformidade que foi
indeferida pela DRJ/Recife, conforme relatório já especificado acima.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte apresenta o documento de fls.
200/201 (numeração digital) que trata-se de um despacho do Serviço de Orientação e
Análise Tributária da DRF/Recife, em favor da “matriz e demais filiais” da própria
empresa Credimóveis Novolar Ltda, tratando da mesma questão atinente ao presente
processo, qual seja a análise de créditos do Finsocial decorrentes da ação judicial no
96.00144630.
Extrai-se do referido despacho o seguinte trecho:
Trata o presente despacho da análise do cumprimento de sentença determinado pela
Justiça Federal em benefício do contribuinte, relativo à Ação Judicial no 96.00144630,
que concedeu ao contribuinte o direito de crédito de Finsocial.
Na apuração dos créditos da empresa foram abertos processos administrativos
individualizados por filial da empresa, tendo em vista que, à época o recolhimento do
Finsocial era realizado por filial.
Ao final da apuração dos créditos e realização das compensações solicitadas em cada
processo resultou que em alguns processos foi apurado saldo de créditos em benefício
da empresa e em outros processos ocorreu a existência de débitos remanescentes que
não foram integralmente cobertos pelas compensações. Ocorre que, sendo débitos e
créditos da mesma empresa há de se realizar a compensação entre os mesmos a fim
de, ao final, do procedimento se concluir pela existência de créditos ou débitos da
empresa, que, estes sim, poderiam ser objeto de cobrança ou de restituição. (grifei)
Assim, conforme quadro demonstrativo abaixo, proponho que seja determinada a
compensação dos créditos de Finsocial remanescentes dos processos, cujo valor original
deverá ser devidamente atualizado na forma da legislação em vigor, com os débitos da
empresa das outras filiais cujo resultado da compensação tenha apresentado saldo de
débitos a pagar.
(...)
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-012.563 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.003599/97-74

De acordo com o contribuinte, em seu recurso voluntário, a análise acima foi
efetuada nos outros processos nos quais apresentou o mesmo requerimento que aqui
foi tratado como manifestação de inconformidade.
Do exposto, conclui-se que o contribuinte não afirma a existência de créditos da
filial a que se refere o presente processo. Portanto, não se trata de reconhecer se há
direito creditório ou não relativo a presente filial. Assim, não há litígio a respeito da
existência dos créditos desta filial e muito menos a respeito dos débitos confessados.
Por isso, a Resolução propôs a análise do crédito, nesses termos:
Resta analisar se tem o contribuinte direito a utilizar o excesso de créditos de Finsocial
em outros processos, tudo em razão da ação judicial no 96.00144630, com débitos do presente
processo. Esta possibilidade, a meu ver, foi concedida ao contribuinte quando o
Seort/DRF/Recife, por meio do Termo de Informação Fiscal de fl. 140/141 informou que “este
pedido, no entanto, não pode ser analisado nos autos deste processo, mas sim, por meio de
petição do próprio contribuinte junto aos processos das filiais onde remanesceram crédito a fim
de que o encontro de contas seja feito nos autos daqueles processos”.
O contribuinte ao apresentar o requerimento de fl. 152, faz um pedido que justamente
vai ao encontro da recomendação do Seort. Ele assim se pronuncia “pede e espera que V. Sa.,
se digne de, primeiramente juntar este feito ao PA no 10480.003588/9758 e ato contínuo que se
digne de fazer o encontro de contas dos débitos de PIS e COFINS descritos neste feito com o
crédito encontrado no processo juntado...”. Ora, ao atender o pedido de juntada do contribuinte
a análise do direito creditório seria feito no processo de outra filial/matriz. Como sabemos este
requerimento foi tratado como manifestação de inconformidade.
Está demonstrado que a DRF/Recife adotou o mesmo procedimento de cruzar créditos
de filiais/matriz com débitos de outras filiais/matriz do mesmo contribuinte, conforme trecho já
citado do despacho Seort, fls. 200/201 (numeração digital).
Portanto, para evitar prejuízos ao contribuinte e também para resguardar os interesses da
Fazenda Nacional, voto no sentido de transformar o presente julgamento em diligência para
que a autoridade preparadora pronuncie-se em despacho fundamentado se existe ainda créditos
remanescentes do Finsocial, decorrentes da ação judicial no 96.00144630, ainda não
aproveitados nos demais processos e se seriam suficientes para a compensação dos débitos
existentes no presente processo. Do resultado da diligência cientificar o contribuinte, abrindo-
lhe prazo para manifestação.
Consequentemente, entendo que a análise do crédito proposta pela Resolução se
deu por decorrência do Termo de Informação Fiscal de e-fl. 140/141, como providência
administrativa, mas com objeto estranho ao presente processo.
Isso porque a compensação deve ser intentada se o contribuinte recolheu tributo a
maior do que o prescrito na legislação tributária, conforme o art. 170, do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
O indébito tributário decorre do pagamento indevido, nos termos dos art. 165 e
168 do CTN.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-012.563 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.003599/97-74

O art. 74 da Lei n° 9.430/96 regulamenta o art. 170, do CTN e dá diretrizes para a
compensação, atribuindo à Receita Federal do Brasil a fixação das regras para o curso dos
processos de restituição, de ressarcimento e de compensação.
Assim, a compensação envolve o encontro de créditos do contribuinte e débitos de
tributos já pagos ou a pagar administrados pela RFB, formalizando-se o pedido de compensação.
O mérito do encontro de contas é objeto de despacho decisório e da posterior defesa do
contribuinte. Por essa razão, a defesa em sede de manifestação de inconformidade e recurso
voluntário ao CARF é voltada apenas ao mérito do crédito.
Dessa forma, afastando o conhecimento do recurso voluntário nos termos
expostos acima, entendo como prejudicados os demais argumentos do recurso voluntário.

Conclusão
Por isso, voto por não conhecer o recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 258
DF CARF MF
Original